Tribunal: TJMT
Processo: 1034756-43.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034756-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARICEIA CAVALCANTE TONHA - CPF: 570.778.001-72 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 14.693.275/0001-62 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais.

As embargantes alegam omissão e contradição quanto à condenação por danos morais, sustentando que não há comprovação de lesão à personalidade da autora, adquirente de lote e não de imóvel destinado à moradia. Pleiteiam efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos para afastar a condenação por danos morais e se há interesse processual no prequestionamento dos arts. 186 e 927 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão analisou expressamente que o inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor, diante da frustração contratual prolongada e da ausência de devolução dos valores pagos.

6. Não há contradição entre o reconhecimento do lote como bem adquirido e sua inaptidão para o fim contratado, dada a ausência de infraestrutura.

7. O valor fixado a título de danos morais foi mantido por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Ausente conduta protelatória dolosa, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

9. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O inadimplemento contratual que se prolonga no tempo, com frustração da expectativa legítima e omissão na devolução dos valores pagos, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt na Ap nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME e Altos do Parque Empreendimentos Imobiliários – SPE, em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada na decisão de ID 289809443, mantendo, no mais, a r. sentença.

As embargantes alegam omissão e contradição no julgamento do colegiado, sustentando que não haveria provas de sofrimento ou lesão a direito da personalidade da autora, uma vez que esta adquiriu apenas um lote, e não um imóvel destinado à moradia imediata. Aduzem que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, requerendo, assim, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para afastar a condenação por danos morais.

Postulam ainda o prequestionamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, já que se prestam unicamente à rediscussão do mérito da demanda. Argumenta que o acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, especialmente quanto ao reconhecimento dos danos morais, diante da frustração prolongada do contrato e da não devolução dos valores pagos desde 2018.

Requer, portanto, o não acolhimento dos embargos e a condenação das embargantes à multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id 297243854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se resume à verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão que deu parcial provimento à apelação, para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Não se vislumbra qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta a matéria submetida ao colegiado. Ficou expressamente consignado que, embora o inadimplemento contratual, por si só, não configure automaticamente lesão extrapatrimonial, o caso concreto demonstra situação que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

A autora adquiriu o lote em 2015, com previsão de conclusão da infraestrutura em 2017, tendo o imóvel permanecido inabitável até a propositura da demanda em 2022. Além da ausência da obra prometida, ficou demonstrada a omissão das rés na devolução dos valores pagos, situação que prolongou a frustração da expectativa legítima da adquirente e comprometeu sua confiança na relação contratual.

O acórdão delineou com precisão que a indenização fixada tem por finalidade compensar o abalo psíquico decorrente da injustificável inércia das fornecedoras, com base em precedentes do STJ e desta Corte, em harmonia com a doutrina do dano moral por inadimplemento qualificado.

Não há, tampouco, contradição. O julgado não desconsidera que o bem adquirido era um terreno, mas reconhece que a ausência de infraestrutura torna o lote inservível para os fins contratados, frustrando totalmente a função econômica esperada da avença.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 reais foi expressamente examinado sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido por sua adequação à intensidade do sofrimento evidenciado e à finalidade preventiva e pedagógica da indenização.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025